Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI No 3.320/04. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A Lei Distrital 3.320/2004 reestruturou a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e instituiu a Gratificação de Titulação, regulamentada pela Portaria 194, de 31/12/2004. Restou comprovado que a autora/recorrida é servidora da Secretaria de Estado de Saúde e possui três títulos, sendo dois de especialização e um de aprimoramento profissional (IDs 10511007 e 10510963), fazendo jus, portanto, como já reconhecido pela administração nos contracheques posteriores a março de 2018, ao adicional de qualificação no percentual de 23% (vinte e três por cento), observada a impossibilidade de cumulação de títulos da mesma categoria.

2. Não se verifica, dos dispositivos legais supramencionados, qualquer impedimento para que se reconheça o título de aprimoramento profissional ou atualização obtido pelo servidor público, em data anterior à sua posse.

3. Conforme julgamento dos embargos de declaração no RE-RG n. 870.947-SE (Tema 810), a correção monetária se dará a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei 500/69.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.